Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700951-10.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva pela suposta infração ao artigo 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, (ID 67847139 - Pág. 60/63). Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quando aponta risco de reiteração, uma vez que o paciente é primário e a quantidade de entorpecente apreendida é insignificante, o que demonstra que não se trata de tráfico habitual ou organizado. Requer, então, a concessão de liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada a distribuição por sorteio (ID 67849671). É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela Defesa. Não há vício de iniciativa na medida, uma vez que a prisão preventiva foi requerida, em audiência de custódia, pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, análogo a hediondo, é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Além disso, diversamente do que alega a impetrante, o paciente é reincidente específico, o que também autoriza a segregação cautelar, com base no art. 313, II, do CPP. O paciente foi atuado em flagrante, quando foi apreendida uma porção de crack, além de terem gravado WANDERSON comercializando o entorpecente em mais de uma oportunidade naquele dia, sendo que um dos usuários foi abordado e encaminhado para depoimento na delegacia. Portanto, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime do tráfico de drogas, a partir dos depoimentos (ID 67847139 - Pág. 3/16), imagens e laudo preliminar (ID 67847139 - Pág. 25/28). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, comprometedor da higidez da ordem pública. Em que pese a módica porção de droga apreendida, o crack é uma das substâncias entorpecentes de maior potencial lesivo. Além disso, as alegadas primariedade do paciente e ausência de habitualidade na mercancia ilícita, como visto, não se confirmam. Na verdade, ele é reincidente específico, com condenação recente, que transitou em julgado em 8 de outubro de 2024 e se refere a fato ocorrido em 19 de dezembro de 2023 (ID 67847139 - Pág. 43 e 52). Ou seja, o paciente estava em cumprimento de pena anterior, exatamente pelo mesmo delito e, mesmo nessa condição, voltou a incursionar nas mesmas práticas, mostrando, assim, seu descaso para com a sociedade e o Poder Judiciário. Logo, o perigo de liberdade deriva justamente do fato de que estava em cumprimento de pena por idêntico crime, quando optou por retomar as práticas delitivas. Desse modo, a prognose de risco à ordem pública decorre de elementos concretos extraídos dos autos. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em risco real e concreto de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator